Tribunal: TJSP
Processo: 0001492-36.2007.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Estelionato – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Incidência da forma privilegiada – Impossibilidade – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.